Tribunal: TJDFT
Processo: 0752210-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO No 9.246/2017. REQUISITOS OBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
I – O preenchimento dos requisitos objetivos dispostos nos Decretos Presidenciais concessivos de indulto deve ser analisado de forma independente para as distintas penas restritivas de direito aplicadas pela substituição da pena privativa de liberdade.
II – Constatado que o recorrente não cumpriu fração igual ou superior a 1/4 (um quarto) de uma das penas de prestação pecuniária que lhe foram impostas, impossível a concessão do indulto previsto no art. 1o, inc. IV, do Decreto no 9.246/2017, em relação à pena privativa de liberdade que lhe foi imposta em razão do crime de tráfico de drogas.
III – Recurso conhecido e desprovido.